Tribunal: CARF
Processo: 10950.723072/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723072/2012-95
ACÓRDÃO
1101-001.579 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUMP COMUNICACAO E MARKETING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar
ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A partir de 1° de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para
títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, para afastar em
preliminares; e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 27 de junho de 2025.

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.579 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723072/2012-95
2
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 142-160) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/FOR (e-fls. 122-135) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 81-95)
apresentada em face de autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 64-76) relativos ao ano-calendário
2009 em que se aponta infração de FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO.
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 62-63) aponta-se:
FALTA DE RECOLHIMENTO E DE DECLARAÇÃO DO IRPJ
Falta de recolhimento e de declaração na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) do Imposto de Renda a Pagar apurado na Ficha 14a da
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2009, conforme abaixo demonstrado.
(...)
A falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL foi confirmada nas DCTF retificadoras
apresentadas sob procedimento fiscal.
As declarações retificadoras não produzem efeitos porque a contribuinte perdeu a
espontaneidade com a lavratura do Termo de Intimação Fiscal que tomou ciência
em 10/05/2012, enquanto que as DCTF retificadoras somente foram apresentadas
em 15/05/2012.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação em que alegou a
improcedência do lançamento de ofício realizado pelo Fisco; a inexistência de tipificação da
penalidade relativamente aos juros aplicados; a nulidade do lançamento por falta de motivação; a
medida fiscal baseada em presunção; a improcedência dos fundamentos sobre os quais se baseia
a pretensão fiscal; a boa fé do contribuinte e ausência de prejuízos ao Erário; multas
confiscatórias; pugnou pela aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.579 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723072/2012-95
3
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação de regência afasta a
hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
REVISÃO INTERNA. INTIMAÇÃO. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
A revisão interna de declaração corresponde a procedimento de fiscalização.
Assim, a intimação efetuada afasta a espontaneidade do contribuinte.
DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Devem ser lançados de ofício os débitos de IRPJ e CSLL, quando não declarados
em DCTF, ainda que informados em DIPJ, considerando que tal declaração possui
apenas natureza informativa, ou seja, não se constitui em confissão de dívida.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. BOA FÉ.
RAZOABILIDADE A multa de lançamento de ofício decorre de expressa
determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à
administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97,
inciso VI, do CTN.
Não é cabível alegações de ofensa a princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao confisco, as quais devem ser dirigidas ao
legislador judiciário.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, não sendo
necessário identificar a presença de eventual elemento subjetivo para a aplicação
da multa.
CRÉDITO VENCIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos Tributários vencidos e ainda não pagos devem ser acrescidos de juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic).
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que formulou preliminares
de “prescrição do processo administrativo - violação da Lei 9.873/1999” e de “falta de julgamento
dos tópicos da impugnação”. No mérito, questionou a aplicação dos juros de mora e da multa de
ofício.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.579 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723072/2012-95
4
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente caso de simples falta de recolhimento de tributo declarado em
DIPJ e inexistente DCTF na ocasião do início da fiscalização.
Inicialmente, no que tange à preliminar de prescrição do processo administrativo,
trata-se de matéria objeto de Súmula Vinculante deste CARF: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Afasto, pois, referida preliminar.
No que diz respeito à suposta omissão da DRJ na apreciação dos tópicos da
impugnação, não assiste razão à Recorrente, uma vez que a instância de origem apreciou de forma
individualizada cada um dos tópicos da defesa, inclusive segregando-os no bojo de sua decisão.
Veja-se:
Das preliminares
I) Do lançamento de ofício
(...)
II- Juros de mora
(...)
Do Mérito
(...)
Portanto, as referidas DCTF ́s não puderam ser aceitas, configurando a ausência
de confissão de dívida dos impostos e contribuições apurados em relação aos
fatos geradores certificados pela autoridade fiscal, muito menos, o adimplemento
integral das respectivas prestações obrigacionais.
Repise-se, é a DCTF o instrumento próprio para confissão de dívida, já que os
valores informados, e não pagos, são enviados para inscrição em Dívida Ativa da
União, prescindido de lançamento de ofício.
Excluída a espontaneidade, tendo a Fiscalização constatado a ocorrência de
infrações à legislação tributária, deve proceder à lavratura do correspondente
Auto de Infração, com as penalidade cabíveis (multa de ofício / multa isolada) e
acréscimos legais (juros de mora), nos termos do artigo 926 do RIR/99 (“Sempre
que apurarem infração às disposições deste Decreto, inclusive pela verificação de
omissão de valores na declaração de bens, os Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional lavrarão o competente auto de infração, com observância do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, que dispõem sobre o
Processo Administrativo Fiscal”).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.579 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723072/2012-95
5
E estando a exigência fiscal lastreada em informações constantes na DIPJ, e não
logrando ele comprovar erro na declaração, é de se manter a exigência das
autuações.
(...)
Portanto, a multa de ofício aplicada, de 75%, observou o previsto no art. 44, I da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007 e reveste-se de
legitimidade, visto que o ato administrativo se vincula estritamente aos ditames
da norma legal (art. 142, parágrafo único do CTN).
Entretanto, como o contribuinte não foi notificado da possibilidade de pagar os
tributos declarados apenas com os acréscimos moratórios, nos termos do artigo
47 da Lei no 9.430, é possível que o faça ao tomar ciência desta decisão nos vinte
primeiros dias.
A seriedade da providência advém do fato de que o lançamento de oficio poderia
não ter ocorrido caso fosse dada a oportunidade ao contribuinte de quitar os
tributos declarados no período da espontaneidade diferida.
Sobre a invocação do princípio da boa-fé, tem-se que nos termos do artigo 136 do
Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, dado que o seu caráter tem natureza
objetiva. Isso implica dizer que não é necessário identificar a presença de eventual
elemento subjetivo para a aplicação da multa.
Outrossim, a alegação de que a multa imposta tenha caráter confiscatório é
infundada.
O princípio constitucional de vedação ao confisco é dirigido ao ente legiferante e
diz respeito a tributo; de qualquer maneira, a penalidade pecuniária, nos
Como se nota, houve apreciação de cada um dos argumentos suscitados na
impugnação.
Assim, afasto as preliminares suscitadas.
No que tange ao mérito do recurso voluntário, restringe-se a Recorrente em
questionar a incidência dos juros e da multa.
Trata-se de matéria já objeto de Súmula neste CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Nesse sentido ainda:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.579 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723072/2012-95
6
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar ou
efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada
multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais. (CARF – Acórdão
1102-001.340 – 14/05/2024)
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar as preliminares
suscitadas e negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 201
DF CARF MF
Original